Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-12.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013174-12.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO ID nº 1013174-12.2019.8.11.0002 (ID nº 63960971) – CLASSE 206 – CNJ – VÁRZEA GRANDE (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto p
or

JOÃO MARTINS DE CASTRO
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1013174-12.2
01
9
.8.11.00
02
– Classe 198 – CNJ –
Várzea Grande
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso à falta de dialeticidade
(cf. I
d. nº

60199486).

O agravante, em longo arrazoado, circunstancia o quadro fático-probatório e aduz que pretende prequestionar “
a matéria e pede-se a reanálise fática daquilo que se tem nos autos sob pena de cercear defesa
” (cf. fls. 04 Id. nº 63960971), pelo que pede, pois, seja provido o recurso para admitir a interposição e o processamento do Recurso de Apelação Cível nº 1013174-12.2019.8.11.0002
.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 68784960).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão hostilizada não conheceu do recurso à falta de impugnação aos fundamentos da sentença – dialeticidade -, isso porque, como constou da decisão recorrida, ao
interpor o recurs
o de apelação
,

“
o autor/apelante
se limitou a reproduzir
ipsis litteris
a petição inicial desta ação, tanto assim o é que os tópicos das razões recursais são idênticos aos deduzidos pelo autor/apelante em sua petição inicial, não há nem sequer qualquer menção aos fundamentos da r. sentença, portanto, o
autor/apelante não combate
u
propriamente os fundamentos da sentença, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal
”
(cf. Id. nº 60199486).

Ao interpor recurso de apelação, cumpre a parte recorrente, nos termos do art. 1.010 do CPC/2015, atender aos requisitos indispensáveis à interposição, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “
a exposição do fato e do direito
” (II) e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” (III), e, no caso, o recurso de apelação não atendeu aos requisitos indispensáveis e por isso não foi conhecido.

Leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021